Tribunal: STF
Processo: HC 225990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alfredo Vidal de Castro Neto, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 174.208/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no regime inicial semiaberto, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, II do Código Penal - CP, c/c o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70 do CP (roubo circunstanciado e corrupção de menores, em concurso formal). O Juízo não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.



    Alegam os impetrantes, em síntese, incompatibilidade da prisão preventiva com a condenação ao regime semiaberto .



     Requerem, liminarmente, seja assegurado o direito de recorrer em liberdade ao paciente.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRPUÇÃO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.”



    2. Agravo regimental não conhecido.(Doc. 8)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Além disso, o STJ não enfrentou a questão alusiva à incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Logo, a análise, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.



    Ainda que superado o óbice assinalado, a prisão preventiva do paciente foi justificada pelas instâncias ordinárias nos seguintes termos:



    “2. In casu, verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva está fundamentada em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente pelo estado de perigo gerado pela liberdade do suplicante à garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, tudo com base nos arts. 311 e seguintes, todos do CPP. 



    Ademais, em consulta ao CANCUN (Consulta de Antecedentes Criminais Unificada), constata-se que o paciente responde a outra ação penal que se amolda ao roubo majorado. Desse modo, faz-se necessário reconhecer a incidência no presente caso da Súmula nº 52 do TJCE coma finalidade de melhor acautelar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade específica do paciente. 



    Além disso, o suplicante permaneceu preso durante quase toda a instrução processual, o que não se mostra adequado conceder-lhe o direito para apelar em liberdade, quando ainda subsistem os fundamentos de sua prisão. Precedentes do STJ e desta Corte Alencarina.” (Doc. 9)



    Essa compreensão não se mostra incompatível com a Jurisprudência da Corte ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que, 



    “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo' (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    '[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.' (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16.



    Por fim, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOJURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente